Tribunal: TCU
Processo: 039.471/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 675/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de processo que cuida do acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, do Terminal Salineiro de Areia Branca (Tersab), no município de Areia Branca-RN, sob administração da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), utilizado para movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente sal marinho; Considerando que estes autos se destinam exclusivamente à análise da viabilidade técnica e econômico-financeira do arrendamento, bem como da adequação de suas respectivas minutas jurídicas ao ordenamento vigente e ao estudo de viabilidade; Considerando que, no que tange à viabilidade econômico-financeira, não se identificaram irregularidades ou oportunidades de melhoria quanto às premissas utilizadas, as quais se encontram em linha com a jurisprudência desta Corte; Considerando que, quanto à viabilidade técnica, as inconsistências identificadas pela secretaria especializada foram devidamente sanadas pelos gestores, após a reunião de apresentação do relatório preliminar; Considerando que as minutas jurídicas se alinham, em grande parte, à jurisprudência do TCU, e que os gestores se comprometeram a sanar o risco de que, por falha contratual, eventual morosidade ou inexecução por parte da Codern venha a trazer a possibilidade de que o contrato do futuro arrendatário tenha de ser reequilibrado antes mesmo de a operação do parceiro privado ter se iniciado; Considerando que as manifestações apresentadas nos autos (peças 55 a 57) pelo Sindicato das Indústrias de Extração do Sal do Estado do Rio Grande do Norte (Siesal) não modificam as conclusões dos exames empreendidos pela unidade instrutora, a qual reiterou sua proposta de encaminhamento de peças 53-54, conforme tratativas entre o Gabinete deste relator e a SeinfraPortoFerrovia, visto que os pontos apresentados cuidam de questões discricionárias e/ou relacionadas a aspectos concorrenciais e mercadológicos, os quais extrapolam o escopo da análise e das competências desta Corte, mas que podem ser avaliadas e decididas pelo Poder Público previamente ao certame concessório; Considerando que, em caso similar, por meio do Acórdão 608/2021-TCU-Plenário , este Tribunal recomendou ao Poder Concedente que elaborasse nota técnica ou instrumento que defina claramente o objetivo e a metodologia de cálculo da Movimentação Mínima Exigida e de seu fator redutor "alpha" como forma de embasar, explícita e congruentemente, as decisões regulatórias atinentes ao modelo concessório de terminais portuários, nos termos da lei de procedimento administrativo (Lei 9.784/1999, art. 50, § 1o); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. XV, 143, inc. III, 169, inc. V, 250, inc. I, e 258, inc. II, do Regimento Interno, c/c as disposições da Instrução Normativa-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em informar aos órgãos responsáveis que, dentro do escopo delimitado na fiscalização, não foi detectada inconsistência que obste o regular prosseguimento do processo concessório do terminal portuário do Tersab, e adotar as providências indicadas neste acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.471/2020-9 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério da Infraestrutura 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 53) e das manifestações do Siesal (peças 55 a 57), ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários para que avaliem a pertinência ou inadequação, conforme o caso, das sugestões e possíveis riscos apontados pela entidade em relação ao impacto das premissas do modelo concessório do Tersab no mercado local de sal; 1.6.2. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 53) ao Sindicato das Indústrias de Extração do Sal do Estado do Rio Grande do Norte (Siesal); 1.6.3. autorizar o arquivamento do processo.